Tribunal: TJMT
Processo: 1039171-92.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039171-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIANE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 050.579.701-19 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1039171-92.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: RAIANE DOS SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: ENERGISA S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

DO PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL – INDEFERIDO.
Inexistindo prejuízo ao reclamado / recorrido, diante do resultado do julgamento, resta indeferido o pleito de adiamento do julgamento, valendo-me dos princípios que norteiam os Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade, seguindo-se ao julgamento.

RECURSO INOMINADO –

LIDE TEMERÁRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – FATO QUE RESTA INCONTROVERSO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a não apresentação de peça de impugnação à contestação, os fatos e documentos trazidos em sede de contestação tornam-se incontroversos, conduzindo à lide à sua improcedência, bem como, do reconhecimento da litigância de má-fé ante o reconhecimento da relação jurídica anteriormente negada, através das telas de sistema e ainda de áudio de contratação e conversa entre as partes, não impugnados, sendo o caso da manutenção, inclusive da litigância de má-fé registrada na sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgado se dar na forma de súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda honorários advocatícios, já fixados ambos na sentença, moldes do art. 55 da Lei 9099/95, de onde, reconhecida a litigância de má-fé desde o 1º grau, de onde, verificada a litigância de má-fé, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, ante o fato de não se coadunar tal ato com esse benefício legal, sob pena de estimular tais condutas semelhantes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023